Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728582-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: HUGO LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover em relação à manifestação da advogada do sentenciado no ID 75075829. Eventual direito aos benefícios atinentes à execução da pena devem ser apresentados ao juízo competente. Intime-se. Após, ao arquivo, conforme decisão já preclusa de ID 74923159. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2025 18:33:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator